Tribunal: TJMT
Processo: 1030371-98.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030371-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Concessão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LINDOMAR MARTINS RODRIGUES - CPF: 817.157.221-91 (APELANTE), JOAO JOSE RIBEIRO NETO - CPF: 062.972.091-62 (ADVOGADO), AURELIO DIAS DOS SANTOS - CPF: 037.526.131-14 (ADVOGADO), WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA - CPF: 036.005.781-03 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELAS NO JOELHO ESQUERDO. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA PELA AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. ART. 480 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE LACUNA, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. LAUDO PARTICULAR UNILATERAL. REQUISITOS DO ART. 86 DA LEI 8.213/91 NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível
interposta por segurado (mototaxista à época) contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual se postulou
auxílio-acidente
a partir do dia seguinte à cessação do
auxílio-doença acidentário
(DCB em 20/01/2018), em razão de sequelas de acidente de trânsito laboral ocorrido em 25/06/2010 (fratura de patela/joelho esquerdo – CID-10 S82.0), com pedido de pagamento de parcelas retroativas, juros e correção monetária, e tutela de urgência na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há
duas questões
em discussão:
(i)
definir se há
necessidade de nova perícia
(CPC, art. 480), diante de alegada contradição/incompletude do laudo e suposta falta de especialidade do perito;
(ii)
estabelecer se as sequelas reconhecidas (CID-10 T93, com nexo causal com o acidente)
implicam redução permanente da capacidade
para o trabalho habitual, requisito para concessão do auxílio-acidente (Lei 8.213/91, art. 86).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O auxílio-acidente exige, cumulativamente,
qualidade de segurado
,
acidente
,
consolidação das lesões
,
sequelas permanentes

e, sobretudo
,
redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual
,
ainda que mínima, de modo que a ausência de qualquer requisito inviabiliza o benefício (Lei 8.213/91, arts. 59 e 86).

4.

A controvérsia recursal limita-se à
redução permanente da capacidade laborativa
,
pois a qualidade de segurado, a consolidação das lesões e o
nexo causal
foram reconhecidos, inclusive pelo laudo judicial.

5.

O art. 480 do CPC autoriza nova perícia apenas quando a matéria
não estiver suficientemente esclarecida
, e a mera discordância da parte com conclusão desfavorável
não impõe
renovação do exame.

6.

A perícia judicial (08/05/2025) realiza anamnese, analisa documentos e conduz exame físico detalhado, reconhece as sequelas e o nexo causal, mas conclui, de forma categórica, pela
ausência de redução da capacidade
para o trabalho habitual, ao consignar
ausência de alteração dos movimentos
do joelho esquerdo e
força muscular preservada (grau 5)
.

7.

O perito responde aos quesitos complementares (14/09/2025) e
ratifica integralmente
as conclusões, esclarecendo que a referência ao
Anexo III do Decreto 3.048/1999
é
complementar
, e que a caracterização previdenciária depende de
dano funcional com repercussão concreta

na atividade habitual, o que não se evidencia no caso.

8.

A existência de sintomas ou alterações anatômicas não implica, por si, redução da capacidade laborativa; a distinção entre
sequela anatômica
e
repercussão funcional

é tecnicamente adequada para aferição do requisito do art. 86 da Lei 8.213/91.

9.

A ausência de “testes dinâmicos” específicos não configura omissão invalidante quando o exame pericial avalia marcha, postura, movimentação, amplitudes articulares do joelho e força muscular, elementos metodologicamente suficientes para aferir capacidade funcional do membro inferior na atividade indicada.

10.

A habilitação do perito decorre do registro profissional, e a falta de RQE específico não invalida o laudo quando este se mostra tecnicamente fundamentado, com coerência interna e resposta aos quesitos (CPC, art. 156, caput; CPC, art. 371).

11.

O laudo particular de ortopedista, embora afirme sequelas definitivas e redutoras, possui natureza
unilateral

e não supera, por si só, a conclusão da perícia judicial produzida sob contraditório, ausentes elementos robustos aptos a infirmar a conclusão técnica oficial (CPC, arts. 371 e 479).

12.

O princípio do livre convencimento motivado autoriza a valoração das provas pelo julgador, e a prova pericial, quando completa e fundamentada, orienta a conclusão acerca de capacidade/incapacidade, sem que se admita concessão de benefício sem o requisito objetivo da redução laborativa (CPC, arts. 371 e 479).

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
: 1. A realização de nova perícia (CPC, art. 480) depende de insuficiência de esclarecimento técnico no laudo, não se justificando por mero inconformismo da parte. 2. O auxílio-acidente (Lei 8.213/91, art. 86) exige prova de sequela com
repercussão funcional concreta
e
redução da capacidade para o trabalho habitual
,
não bastando a existência de sequelas anatômicas sem limitação funcional demonstrada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 8.213/91, arts. 59 e 86; CPC, arts. 156, caput, 371, 479, 480 e 487, I; Decreto 3.048/1999, Anexo III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AP n. 1012293-64.2021.8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024; TJMT, N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, Rel. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 15/07/2025; TJMT, N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, Rel. Vandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25/03/2025; STJ, REsp 1.109.591/SC (Tema 416), Rel. Min. Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR (Tema 1059), Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lindomar Martins Rodrigues em face de sentença proferida pelo Juízo da Primiera Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos em que contende com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.

A sentença julgou improcedente o pedido, tendo consignado isenção de custas e de verbas relativas à sucumbência.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a decisão não teria apreciado adequadamente o conjunto fático-probatório, porquanto teria se apoiado no laudo pericial judicial, cuja conclusão reputa incompatível com o histórico clínico e cirúrgico alegado (com referência, dentre outros pontos, a artrose pós-traumática, instabilidade e dor crônica), bem como com as exigências ocupacionais por ele descritas.

Afirma existir laudo particular no sentido de que as sequelas seriam definitivas e redutoras da capacidade laborativa.

Alega, ainda, necessidade de nova perícia (art. 480 do CPC), por considerar o laudo contraditório e incompleto, além de suscitar ausência de qualificação especializada do perito para avaliação ortopédica, postulando a designação de novo expert com especialidade compatível.

Requer, ao final, o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para realização de nova perícia por especialista; subsidiariamente, pleiteia que a nova perícia seja realizada às suas expensas.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Ausente o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, RELATOR

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, Lindomar Martins Rodrigues insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação Previdenciária, por ele apresentada, julgou improcedente o pedido da inicial.

Extrai-se dos autos que em 25 de junho de 2010, o Apelante, que então exercia a atividade de mototaxista, foi vítima de acidente de trânsito de natureza laboral (colisão de motocicleta com automóvel), sofrendo fratura da rótula (patela) do joelho esquerdo (CID-10 S82.0).

Em decorrência do acidente, o segurado percebeu benefício por incapacidade temporária, cuja concessão restou documentada nos autos.

O benefício de auxílio-doença acidentário foi cessado administrativamente em 20 de janeiro de 2018 (Data de Cessação do Benefício/DCB), sem que o INSS concedesse, de ofício ou a requerimento, o auxílio-acidente correspondente.

Após a cessação do benefício, o Apelante ajuizou a presente ação previdenciária perante o Juízo de primeiro grau, postulando a concessão do auxílio-acidente a partir do dia seguinte à cessação do último auxílio-doença, com pagamento das parcelas retroativas acrescidas de juros e correção monetária, além da tutela de urgência em sede de sentença.

Sustentou que, após a consolidação das lesões decorrentes do acidente de trabalho, restaram sequelas que implicaram redução de sua capacidade para o trabalho habitualmente exercido, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91.

A inicial foi instruída com Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), extratos de benefícios, laudos médicos administrativos e Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT).

Deferida a gratuidade da justiça, o Juízo determinou a realização de perícia médica judicial, nomeando como perito o Dr. Almyr Danilo Marx Neto (CRM/MT 9844), com inversão do ônus do adiantamento dos honorários periciais em desfavor do INSS.

A perícia foi realizada em 8 de maio de 2025, ocasião em que o perito procedeu à anamnese, análise dos documentos apresentados e exame físico detalhado do periciando.

O laudo concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, reconhecendo, contudo, o nexo causal entre as sequelas identificadas (CID-10 T93 – sequelas de traumatismos do membro inferior ao nível do joelho esquerdo) e o acidente de trabalho de 25 de junho de 2010. (id. 345057394).

O Apelante impugnou o laudo e apresentou quesitos complementares, os quais foram respondidos pelo perito em 14 de setembro de 2025, com ratificação integral de suas conclusões. (id. 345058869).

O Juízo singular julgou improcedente o pedido, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, destacando que o laudo pericial e sua complementação mostravam-se claros, objetivos e conclusivos, e que o mero inconformismo da parte com o resultado desfavorável da perícia não era motivo suficiente para sua renovação. (id. 345058876).

Dessa sentença, se insurge o apelante.

Pois bem.

A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à verificação da existência de redução da capacidade laborativa decorrente das sequelas do acidente de trabalho sofrido pelo Apelante, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente previsto no artigo 86 da Lei n. 8.213/91.

Sabe-se que o auxílio-doença, conforme previsto no artigo 59 da Lei n. 8.213/91, pressupõe a existência de incapacidade temporária para o trabalho ou para a atividade habitualmente exercida pelo segurado.

Enquanto que o auxílio-acidente, disciplinado no artigo 86 da mesma norma, exige a demonstração de sequela decorrente de acidente ou doença ocupacional que importe em redução da capacidade para o trabalho anteriormente desempenhado, ainda que mínima.

Em ambos os casos, dessarte, trata-se de requisitos objetivos que demandam comprovação inequívoca.

Dessa maneira, a concessão do benefício demanda o preenchimento cumulativo de requisitos objetivos: qualidade de segurado à época do evento, ocorrência de acidente de qualquer natureza,
consolidação das lesões, existência de sequelas permanentes e, fundamentalmente, redução efetiva da capacidade para o trabalho habitual.

Nesse sentido, a ausência de qualquer um desses elementos inviabiliza a concessão do benefício, independentemente da gravidade do acidente ou das lesões inicialmente produzidas.

No caso em análise, restaram incontroversos os três primeiros requisitos.

A qualidade de segurado, a consolidação das lesões e o nexo causal foram devidamente demonstrados, conforme atestado pelo laudo pericial.

A divergência reside exclusivamente na caracterização do quarto requisito, qual seja, a redução permanente da capacidade laborativa.

Neste ponto, a prova pericial assume papel fundamental, constituindo elemento técnico especializado indispensável para a formação da convicção judicial.

Preliminarmente, passo à análise do pedido de nova perícia.

Como se sabe, o art. 480 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz determinará, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida.

Trata-se de faculdade judicial, e não de direito subjetivo processual da parte, cuja incidência está condicionada à existência de lacuna, obscuridade ou contradição técnica insuperável no laudo já produzido, sendo insuficiente, para tanto, o mero inconformismo com o resultado desfavorável.

No caso em exame, o laudo pericial judicial foi elaborado em 8 de maio de 2025 pelo Dr. Almyr Danilo Marx Neto (CRM/MT 9844), perito designado pelo Juízo, após anamnese, análise da documentação médica apresentada e exame físico detalhado do periciando.

O expert identificou que Lindomar Martins Rodrigues é portador de sequelas de traumatismos do membro inferior (CID-10 T93) ao nível do joelho esquerdo, com nexo causal confirmado em relação ao acidente de trabalho de 25 de junho de 2010.

Contudo, ao avaliar a repercussão funcional das sequelas, concluiu categoricamente pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, consignando que o exame físico não evidenciou alterações dos movimentos da articulação do joelho esquerdo e que a força muscular encontrava-se preservada (grau 5).

Instado a prestar esclarecimentos por meio de quesitos complementares formulados pela parte autora, o perito respondeu detalhadamente a todos os questionamentos e ratificou integralmente suas conclusões em 14 de setembro de 2025.

Esclareceu que a análise comparativa com o Anexo III do Decreto n. 3.048/1999 foi realizada de forma complementar, e não exclusiva, sendo a conclusão fundada, primordialmente, na ausência de danos funcionais evidenciados pelo exame físico direto.

Acrescentou que a dor relatada pelo periciando é intermitente, controlada com uso esporádico de dipirona, o que evidencia a reduzida gravidade do quadro clínico atual.

Dessa forma, a alegação de que o laudo seria contraditório por reconhecer sequelas e, ao mesmo tempo, concluir pela capacidade plena não se sustenta à luz das premissas técnicas do próprio expert.

Verifica-se que o perito, de forma didática e tecnicamente fundamentada, explicitou que a existência de sintomas, ou mesmo de doença, não implica, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo indispensável verificar a magnitude do comprometimento funcional concreto para a atividade habitual.

Essa distinção, entre a existência de sequelas anatômicas e a repercussão funcional dessas sequelas na atividade laboral, é tecnicamente adequada e está em conformidade com os critérios previdenciários estabelecidos na legislação e regulamentação vigentes.

Assim, a pretensão recursal de que deveriam ter sido realizados testes dinâmicos específicos para a atividade de mototaxista também não prospera.

Com efeito, o exame pericial envolveu a avaliação da marcha, alterações posturais, movimentação para subir na maca de exames, amplitudes dos movimentos habituais da articulação do joelho e desempenho muscular.

Nessa perspectiva, o conjunto avaliativo é metodologicamente suficiente para aferir a capacidade funcional do membro inferior para a atividade de mototaxista, que compreende, essencialmente, o equilíbrio sobre duas rodas e o manejo de pedais.

Desse modo, a ausência de testes específicos adicionais não configura omissão invalidante, mas escolha metodológica do perito, cuja adequação técnica não foi infirmada por contraprova pericial de igual qualidade.

Com relação à especialidade médica, consigna-se que o art. 156,
caput
, do Código de Processo Civil determina que o perito será escolhido entre profissionais legalmente habilitados e que o juiz tomará em consideração a especialidade do objeto da perícia.

Ora, como visto, a norma não condiciona a validade do laudo pericial à titulação de especialista formalmente registrada, exigindo apenas a habilitação legal para o exercício da profissão, que no caso da medicina é conferida pelo registro no Conselho Regional de Medicina.

Confira-se que a perícia médica judicial foi realizada pelo Dr. Almyr Danilo Marx Neto, que possui registro regular no CRM/MT (n. 9844), atuando como perito judicial em diversos processos, o que revela larga experiência em avaliação pericial médica.

Nesse ponto, a ausência de RQE específico em ortopedia e traumatologia não torna o laudo tecnicamente nulo, mas constitui elemento que o Juízo pode considerar na valoração da prova, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil.

Nada obstante, no caso concreto, o laudo apresenta fundamentação técnica adequada, com exame físico detalhado e resposta a todos os quesitos formulados, sendo suas conclusões internamente coerentes e metodologicamente sustentáveis.

Conquanto o laudo particular elaborado pelo Dr. Luiz Antunes Hachem Neto (CRM/MT 7230, RQE 2911), ortopedista, concluiu que as sequelas são fixas e definitivas, causando dor crônica, crepitação e instabilidade para flexoextensão do joelho esquerdo, com redução da capacidade laborativa para a atividade habitual de motorista, esse documento, embora produzido por especialista, possui natureza particular e unilateral, tendo sido elaborado sem submissão ao contraditório judicial e sem a imparcialidade própria da perícia oficial.

Desse modo, para infirmar a conclusão pericial, seria necessária a existência de robustos elementos probatórios em sentido contrário, o que não se verifica no caso concreto.

Verifica-se que os laudos e exames de imagem juntados pelo Apelante demonstram a existência de alterações anatômicas no joelho esquerdo, fato que o próprio laudo judicial reconhece ao identificar as sequelas, mas que não são suficientes, por si sós, para comprovar a repercussão funcional dessas alterações na capacidade de trabalho para a atividade de mototaxista.

À propósito, transcrevo parte do laudo, onde o perito afirma a ausência de redução da capacidade laboral:

3. Considerando a ocupação da parte autora à época do acidente como a de mototáxi, tendo em vista que o membro inferior é crucial para a função, é possível inferir que após o período de incapacidade decorrente do acidente de trajeto, permaneceram sequelas que ensejam alguma limitação (redução do potencial laborativo), ainda que em grau mínimo?

Considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

4. Ainda nesse contexto, com base nos documentos médicos arrolados aos autos, devido ao acidente o periciando adquiriu, pergunto, qual é o impacto dessas condições na capacidade funcional do periciando?

A avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

6. Ao analisar os atestados e exames anexos emitidos pelos médicos que acompanham a saúde do periciado, é evidente que TODOS apontam para a existência de redução da capacidade para o trabalho, sendo assim, o r. Perito considera viável acolher o diagnóstico de redução da capacidade laborativa apontada por seus colegas? A avaliação pericial constatou ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Respondendo aos quesitos complementares, o perito afirmou:

1. O senhor perito fundamentou sua conclusão final com base na ausência de enquadramento das lesões no Anexo III do Decreto nº 3.048/1999. Entretanto, o referido anexo possui natureza exemplificativa, conforme entendimento consolidado em diversos precedentes judiciais e administrativos. Diante disso, o senhor entende que uma limitação funcional não prevista expressamente no anexo pode, ainda assim, gerar direito à concessão do auxílio-acidente, desde que comprovada a redução da capacidade laboral? Por que motivo tal entendimento foi desconsiderado em sua análise pericial?

r. Importante ressaltar que a análise comparativa com o Anexo III do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999, foi realizada de forma complementar, e não exclusiva. Neste sentido, conforme evidenciado na seção Discussão do referido Laudo Médico Pericial “o exame físico não evidenciou alterações dos movimentos da articulação do joelho esquerdo; além disso, a força encontra-se preservada”. Para a caracterização da redução da capacidade laborativa (incapacidade laborativa parcial), a presença de danos funcionais é condição necessária, mas não suficiente. Deve-se demonstrar a repercussão concreta desses danos nas atividades laborativas habituais. No presente caso não foram evidenciadas repercussões funcionais que impliquem redução da capacidade laborativa. Assim, considerando o perfil profissiográfico apresentado é possível concluir pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual.

Veja-se que a constatação de sintomas residuais, como a limitação leve de movimentos, não implica automaticamente em redução da capacidade laborativa para fins previdenciários.

Como é cediço, a perícia deve avaliar se tais alterações comprometem efetivamente o desempenho das atividades profissionais habituais, considerando não apenas os achados clínicos isolados, mas o conjunto funcional e a capacidade de adaptação do organismo.

No presente caso, embora tenha identificado sequelas do trauma, o perito concluiu, com base em critérios técnicos objetivos, que essas alterações não configuram limitação funcional significativa capaz de reduzir a capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

Nessa linha de intelecção, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa.

Com efeito, o laudo pericial judicial constitui meio de prova tecnicamente qualificado para avaliação da capacidade laborativa em demandas previdenciárias, de modo que, quando elaborado por perito imparcial, com metodologia adequada e conclusões fundamentadas, dispensa a produção de provas complementares, conforme orientação consolidada na jurisprudência.

Confere-se, ademais, que o exame foi realizado após prazo superior a um ano da consolidação das lesões, permitindo avaliação definitiva das sequelas e de sua repercussão funcional.

A metodologia empregada contemplou anamnese detalhada, exame físico completo e análise da documentação médica constante dos autos, inclusive laudos periciais anteriores do próprio INSS.

Assim, as conclusões apresentadas são tecnicamente consistentes e fundamentadas em critérios objetivos de avaliação da capacidade laborativa.

Nesse contexto, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis nos autos, não havendo hierarquia entre os meios de prova.

Com efeito, o artigo 371 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, indicando na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa orientação, o artigo 479 do mesmo diploma legal dispõe que o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou deixar de considerar as conclusões do laudo.

Assim, embora o magistrado não esteja subordinado ao laudo pericial, este constitui a prova que melhor reflete a situação de capacidade ou incapacidade da parte litigante, por ter sido produzido sob os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso dos autos, a prova pericial foi inequívoca ao demonstrar a ausência dos requisitos legais para concessão do benefício previdenciário requerido, especificamente quanto à redução da capacidade laborativa.

Logo, embora o direito previdenciário seja regido pelo princípio da proteção ao hipossuficiente, referida orientação não autoriza a concessão de benefícios na ausência dos requisitos legais objetivamente exigidos.

De outro norte, o princípio
in dubio pro misero
aplica-se apenas em situações de efetiva dúvida quanto à interpretação de normas ou valoração de provas, não constituindo fundamento para flexibilização dos requisitos previstos em lei.

Veja-se que, da análise do presente recurso, conclui-se que não há dúvida quanto à ausência de redução da capacidade laborativa, conforme conclusão técnica inequívoca do laudo pericial.

Desse modo, a aplicação do princípio supracitado implicaria em concessão de benefício contrariamente à prova dos autos, extrapolando os limites da proteção previdenciária.

Como visto, a prova pericial foi categórica ao negar a existência de qualquer limitação funcional significativa, afastando os pressupostos legais para concessão do benefício requerido.

À propósito, assim tem se posicionado esse Sodalício, como cito:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO MÍNIMA DOS MOVIMENTOS. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, fundamentada na ausência de redução da capacidade laborativa comprovada por laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a constatação pericial de redução mínima dos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão do tornozelo direito, sem comprometimento da capacidade laborativa, enseja a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial atestou a existência de sequelas decorrentes de acidente de trabalho, porém concluiu pela ausência de redução da capacidade para o trabalho habitual, requisito essencial para concessão do auxílio-acidente.

4. A mera constatação de alterações anatômicas ou funcionais não configura, por si só, redução da capacidade laborativa, sendo necessária a demonstração de comprometimento efetivo da aptidão para o trabalho.

5. A apelante não apresentou documentação técnica apta a contrariar as conclusões do laudo pericial judicial, limitando-se à interpretação jurídica das constatações médicas.

6. O Tema n. 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõe a existência de redução da capacidade laborativa, não se aplicando aos casos em que inexiste qualquer comprometimento da aptidão ao trabalho.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, art. 86; CPC, art. 479; Decreto n. 3.048/99, anexo III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1012293-64.2021 .8.11.0002, Rel. Jose Luiz Leite Lindote, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.5.2024; TJMT, AC n. 10007412620238110037, Rel. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.12.2024.

(N.U 1012863-42.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PERÍCIA JUDICIAL CONCLUSIVA. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em verificar se as sequelas sofridas por acidente de trabalho acarretam a redução da capacidade para o exercício da atividade profissional habitual, requisito essencial para a concessão do auxílio-acidente nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial concluiu que o autor não apresenta incapacidade laborativa ou deficiência funcional em razão da lesão sofrida, inexistindo qualquer redução da capacidade para o trabalho.

4. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação da consolidação das lesões com redução da capacidade laboral, nos termos da tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.109.591/SC (Tema nº 416).

5. No caso concreto, não há comprovação de perda ou redução da capacidade para o trabalho habitual, motivo pelo qual não há direito à concessão do benefício.

6. Diante do desprovimento do recurso, aplica-se a majoração dos honorários advocatícios em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, conforme fixado no julgamento do REsp 1.865.553/PR (Tema nº 1059).

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "Para a concessão do auxílio-acidente, exige-se a comprovação de sequela que implique redução da capacidade laborativa. A inexistência de impacto funcional ou restrição ao exercício da atividade profissional habitual impede o deferimento do benefício."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1006554-18.2022.8.11.0086, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; TJMT, AC 1010835-58.2022.8.11.0040, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.11.2024; TJMT, AC 1002520-31.2022.8.11.0011, relator Desembargador Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2024STJ; REsp 1.109.591/SC, relator Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), 3ª Seção, j. 25.8.2010; STJ, REsp 1.865.553/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 9.11.2023.

(N.U 1004771-51.2021.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 25/03/2025)

Diante do exposto, verifica-se que, conquanto tenha se comprovado o acidente de trabalho, o nexo causal e a existência de sequelas, não foi demonstrada a redução da capacidade laborativa exigida pelo artigo 86 da Lei n. 8.213/91, para a concessão do auxílio-acidente.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo integralmente a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026